Tribunal: TJPA
Processo: 0810806-36.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810806-36.2019.8.14.0000
PACIENTE: MAURILIO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº
0810806-36.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM:
ANAPÚ
/PA

PACIENTE:
MAURILIO SILVA DOS SANTOS

IMPETRANTE: ADV.
CLAUDIONOR FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANAPÚ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARTIGOS 147 E 331 DO CÓDIGO PENAL E ART. 236 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INCABIMENTO. MERA IRREGULARIDADE. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO OU FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Embora o procedimento da audiência de custódia encontre respaldo na Constituição Federal e em pactos e tratados internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, a sua não realização configura apenas mera irregularidade que não enseja na ilegalidade de decreto prisional quando este estiver devidamente amparado nos requisitos autorizadores da prisão
;

2. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

3. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

4.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, período de 04 a 06 do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 04
de janeiro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de
MAURILIO SILVA DOS SANTOS
, em razão de ato do
MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ANAPÚ/PA,
o qual estaria incorrendo em constrangimento ilegal.

Consta da
impetração
que o paciente foi preso no dia 18/11/2019, acusado de ter infringido os artigos 236 do ECA, 334 e 146, ambos do CPB, na cidade e comarca de Novo Progresso, onde o paciente reside há mais de 03 anos.

Alega que não foi realizada audiência de custódia, tendo sido o paciente transferido para o presídio de Itaituba/Pa, bem como que o mesmo é analfabeto, sem nenhuma instrução, é trabalhador braçal.

Assevera ainda que o paciente só proferiu tais conversas em um momento de desespero, pois não suportava mais ver sua companheira POLIANA DA SILVA HOLOUKA, que é mãe da menor, lhe pedir para ele dar um jeito de trazer sua filha para seus braços.

Em data de 13.12.2019, a liminar foi por mim indeferida, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 16.12.2019, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) Trata-se de autos de Representação pela Prisão Preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor de MAURÍLIO SILVA DOS SANTOS (processo nº. 0007388-97.2019.8.14.0000), cujo pleito fora deferido por este juízo de Anapu e, consequentemente, fora decretada a prisão preventiva do paciente.

Decisão interlocutória decretando a prisão preventiva do representado à fl. 15 dos autos, sob o fundamento da manutenção da garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a instrução criminal.

O juízo de Anapu assim fundamentou sua decisão: Observa-se, no caso em apreço que resta cogente a necessidade de assegurar a instrução criminal, tendo em vista que, se permanecer em liberdade, há sério e concreto risco de o representado perpetrar e concretizar suas ameaças de morte à vítima e ao seu filho, bem como as ameaças proferidas às profissionais que compõem a equipe técnica do CREAS e mais ainda, se permanecer em liberdade há sério e concreto risco dele pegar e sumir com a criança, sendo que já há decisão judicial deferindo a guarda liminar da criança para a vítima do crime de ameaça, vítima esta que pertence à família extensa da criança. Em suma, a decretação da custódia cautelar do representado faz-se necessária para a instrução criminal e para o cumprimento da guarda liminar proferida nos autos do processo nº. 0800007-05.2019.8.14.0138.

Presente, também, a garantia da ordem pública, levando-se em conta a gravidade concreta da conduta do representado que, sem qualquer respeito, afrontou os órgãos públicos de persecução penal e de garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, que nada mais estão fazendo do que cumprir suas funções legais e constitucionais. Em suma, afirmo que está caracterizada a gravidade concreta da conduta do investigado a partir do momento em que, ao menos indiciariamente, profere diversas ameaças à vítima, desacata membros do CREAS e ainda debocha do Poder Judiciário, nos seguintes dizeres: Mostra essa mensagem pro juiz, sua vagabunda, piranha, safada e o juiz pode lhe dar a guarda da criança, agora você pergunta para ele se ele lhe dá uma roupa de prova de bala ou de faca, entendeu? Pergunta pra ele isso.

Prosseguindo, num momento atual do país, no qual o desrespeito e a violência infelizmente estão cada mais se acentuando, deixar um cidadão desse em liberdade e esperar para ver se ele concretiza as ameaças proferidas à vítima e às profissionais do CREAS, seria o equivalente a chancelar um futuro crime de homicídio qualificado e isso, este magistrado não o fará, mesmo porque os pressupostos da prisão preventiva estão presentes no caso concreto e a presente decisão está muito bem fundamentada, razão pela qual a medida mais acertada é a decretação de sua custódia cautelar para a manutenção da ordem pública e da tranquilidade social.

Por fim, conclui fundamentando que as penas cominadas aos delitos suplantam a pena de 4 anos de prisão (artigo 313, I do CPP).

No dia 18.11.2019, fora enviado e-mail da Secretaria Criminal de Novo Progresso à esta unidade judiciária de Anapú, informando o cumprimento do mandado de prisão do paciente. Fora então, instaurado IPL para apurar as condutas criminosas perpetradas pelo paciente. O IPL fora relatado e concluído no dia 22.11.2019.

Em prosseguimento, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente no dia 26.11.2019 (fato este que gerou a ação penal nº. 0007528-34.2019.8.14.0138) pelos crimes previstos nos artigos 147, 331, ambos do CP e artigo 236 do ECA, peça acusatória que fora recebida por este Juízo no dia 28.11.2019, bem como fora determinada a citação do denunciado, restando pendente de cumprimento a citação dele.

Como bem observado por Vossa Excelência, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa e nem em qualquer ilegalidade na prisão preventiva do denunciado/paciente. No mais, não procede a afirmação do impetrante, no sentido de que o paciente fora preso sem expedição de mandado de prisão. Primeiro porque a decisão-mandado consta anexa aos autos 0007388-97.2019.8.14.0000 e segundo porque a autoridade policial de Novo Progresso jamais colocaria seu cargo público em risco ao efetuar a prisão preventiva de alguém sem ordem judicial, incorrendo, inclusive, no crime de abuso de autoridade. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heróico
ao argumento relativo a
ausência de audiência de custódia, ausência
de fundamentação do decreto cautelar
,
dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, bem como que as
circunstâncias pessoais são favoráveis ao apelante, e, por fim requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a aplicação de fiança.

Quanto ao primeiro argumento do impetrante alegando
que a prisão do ora paciente é ilegal, pois não houve Audiência de Custódia,
verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, que a prisão em flagrante já foi homologada e convertida em prisão preventiva.

Sabe-se que a audiência de custódia
consiste na garantia da apresentação do preso a um juiz
no prazo de 24 horas, após a prisão em flagrante
. A ideia é que o acusado seja apresentado e entrevistado pelo juiz, em uma audiência em que serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso.

No entanto, embora o procedimento da audiência de custódia encontre respaldo na Constituição Federal e em pactos e tratados internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário,
a sua não realização configura apenas mera irregularidade que não enseja na ilegalidade de decreto prisional quando este estiver devidamente amparado nos requisitos autorizadores da prisão.

Assim, é remansoso o posicionamento deste Egrégio Tribunal, neste sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA CONFIGURA APENAS MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA NA ILEGALIDADE DE DECRETO PRISIONAL QUANDO ESTE ESTIVER DEVIDAMENTE AMPARADO NOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO.
AS DECISÕES DE DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, REQUISITO CONSTANTE NO ART. 312 DO CPP. ADEMAIS, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, O MAGISTRADO DE ORIGEM DETÉM MELHORES CONDIÇÕES PARA VALORAR A SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A REFERIDA CONSTRIÇÃO CAUTELAR.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO DETERMINAM A REVOGAÇÃO DA

CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (395812, Não Informado, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/03.

ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SÚMULA Nº 08 TJPA. ORDEM DENEGADA.

1.
A não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão cautelar, quando atendidos os procedimentos estabelecidos nos artigos art. 306, § 1º, c/c art. 310, ambos do CPP.

2. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso.

3. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar.

4. Predicativos pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a concessão de liberdade. Súmula nº 08 deste Tribunal.

5. Ordem Denegada. Decisão unânime.

(396613, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-06)

Colaciono ainda entendimento do STJ, também neste sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. HISTÓRICO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO TEMPORÁRIA E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS SUPERADOS PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. USO IRREGULAR DE ALGEMAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência. 2. In casu, a prisão cautelar foi mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o recorrente possui condenação pelo crime de tráfico e responde a outras ações penais pelos crimes de ameaça, posse ilegal de arma de fogo e homicídio triplamente qualificado, não havendo ilegalidade a ser suprida por esta Corte.
3. Possíveis vícios contidos na decisão de prisão temporária e ausência de audiência de custódia, nos termos da jurisprudência desta Corte, foram superados com a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
4. A questão do uso irregular de algemas não foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça. Assim, a análise dessa questão, nesta Corte, implicaria indevida supressão de instância. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 96.248/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 26/04/2019).

Com a devida vênia transcrevo parte do voto do Eminente Relator Ministro Sebatião Reis Júnior, o qual trata da Audiência de Custódia, vejamos:

“Acerca da alegação de que possíveis vícios da prisão temporária contaminam a prisão preventiva, já decidiu esta Corte que,
após a convolação da prisão temporária em preventiva,
ficam superadas todas as questões relativas a eventuais irregularidade daquela
(RHC n. 76.263/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2017 – grifo nosso). E mais: RHC n. 78.150/SP, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 15/3/2017.

Acerca da não realização da audiência de custódia, a jurisprudência desta Corte entende que
a ausência de submissão do acusado à audiência de custódia
é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como, in casu, a decretação de prisão preventiva
pelo Magistrado de origem
(RHC n. 77.501/RS, Ministro Joel ILan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/12/2016 – grifo nosso).”

Assim, não há que se falar em ilegalidade da prisão ante a ausência de audiência de custódia, tendo em vista que a mesma já fora superada pela decretação da prisão preventiva.

Já quanto a alegada
ausência de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura do decreto de custódia preventiva (ID 2560967) e das informações advindas da autoridade coatora (ID 2582594), a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O Juízo sentenciante afirmou em sua decisão que
“(...) Com relação à
materialidade do delito e aos indícios de autoria
(fumus comissi delicti), verifica-se que estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão dos áudios acostados aos autos os quais, por sinal, ao menos de modo indiciário, demonstram uma gravidade extremada na fala do representado que demonstrou afronta e total desrespeito para com os órgãos públicos de persecução penal e de garantia dos direitos fundamentais da criança e adolescente. Em suma, estão presentes materialidade dos delitos de ameaça e desacato às profissionais que integram a Equipe Psicossocial do CREAS e também a materialidade do delito previsto no artigo 236 do ECA, a partir do momento em que o representado afronta o Judiciário e a equipe do CREAS ao afirmar que pegará a criança na cidade de Anapu de qualquer maneira, embaraçando a ação do Poder Judiciário no que tange à sua função de proteção aos direito fundamentais da criança, dentre eles o de colocação em família extensa, a fim de retirar a criança da situação de risco na qual ela se encontra atualmente. Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis). Observa-se, no caso em apreço que resta cogente a
necessidade de assegurar a instrução criminal
, tendo em vista que, se permanecer em liberdade, há sério e concreto risco de o representado perpetrar e concretizar suas ameaças de morte à vítima e ao seu filho, bem como as ameaças proferidas às profissionais que compõem a equipe técnica do CREAS e mais ainda, se permanecer em liberdade há sério e concreto risco dele pegar e sumir com a criança, sendo que já há decisão judicial deferindo a guarda liminar da criança para a vítima do crime de ameaça, vítima esta que pertence à família extensa da criança. Em suma, a decretação da custódia cautelar do representado faz-se necessária para a instrução criminal e para o cumprimento da guarda liminar proferida nos autos do processo nº.
0800007-05.2019.8.14.0138.
Presente, também,
a garantia da ordem pública
, levando-se em conta a gravidade concreta da conduta do representado que, sem qualquer respeito, afrontou os órgãos públicos de persecução penal e de garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, que nada mais estão fazendo do que cumprir suas funções legais e constitucionais. Em suma, afirmo que está caracterizada a gravidade concreta da conduta do investigado a partir do momento em que, ao menos indiciariamente, profere diversas ameaças à vítima, desacata membros do CREAS e ainda debocha do Poder Judiciário, nos seguintes dizeres: “
Mostra essa mensagem pro juiz, sua vagabunda, piranha, safada
” e “
o juiz pode lhe dar a guarda da criança, agora você pergunta para ele se ele lhe dá uma roupa de prova de bala ou de faca, entendeu? Pergunta pra ele isso
”. Prosseguindo, num momento atual do país, no qual o desrespeito e a violência infelizmente estão cada mais se acentuando, deixar um cidadão desse em liberdade e “esperar” para ver se ele concretiza as ameaças proferidas à vítima e às profissionais do CREAS, seria o equivalente a chancelar um futuro crime de homicídio qualificado e isso, este magistrado não o fará, mesmo porque os pressupostos da prisão preventiva estão presentes no caso concreto e a presente decisão está muito bem fundamentada, razão pela qual a medida mais acertada é a decretação de sua custódia cautelar para a manutenção da ordem pública e da tranquilidade social. Por fim, é importante frisar que os crimes, em tese, cometidos pelo representado, estão inseridos nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima cominada é superior a 4 anos, levando-se em conta a regra do concurso material de crimes e o Sistema do Acúmulo Material, previstos no artigo 69 do CP. (...)”.

Desta feita, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, o qual ameaçou de morte a vítima, seu filho e os profissionais que integram a Equipe Psicossocial do CREAS. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PLEITO DE SER POSTA EM SOLTURA A PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE AS QUAIS, CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO COM RELAÇÃO À ARGUMENTAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – MENORES SOB OS CUIDADOS DA AVÓ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. (...). 2. (...).
3. Constrangimento ilegal não evidenciado no tocante à alegação de ilegalidade da prisão cautelar, em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da

motivação das decisões judiciais
. Do que consta dos autos como um todo, verifica-se que a paciente fora presa em flagrante em virtude de ter, supostamente, roubado, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, um aparelho celular da vítima, bem como tentado roubar a motocicleta da mesma. Dada a gravidade concreta do crime cometido mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, patente a necessidade de se garantir a ordem pública, o que só ocorrerá com a manutenção da constrição cautelar da paciente neste momento, de modo a se demonstrarem insuficientes e inoperantes outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 5. (...). 6. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(2646242, 2646242, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-20, Publicado em 2020-01-21).

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim, a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida como trabalhador braçal
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar. Neste sentido
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

UNANIMIDADE.

1. (...).

2. (...).

3. (...)

Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação no retrotranscrito decisum, assim como de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que resulta na insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente.

Diante disso, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.

4. (...)

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos

Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2017.03131135-86, 178.388, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-25).”

Acrescento, ainda, que é cediço que a fiança também é medida cautelar diversa da prisão, não estando, presente no momento, a aplicação deste benefício ao paciente, conforme alhures mencionado.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 04
de janeiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2020